Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-90.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1030097-90.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CLOVIS FELIPE TEMER ZALAF, é agravado EDWIL ANTONIO CANTADORI
JÚNIOR.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 30529
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1030097-90.2015.8.26.0114/50000
10a Vara Cível de Campinas
Agravante: Clovis Felipe Temer Zalaf
Agravado: Edwil Antonio Cantadori Júnior
Juiz de 1a Instância: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 30529.
- Agravo interno - Locação de imóvel residencial - Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Pedido de
concessão de justiça gratuita rejeitado pela decisão agravada -
Ausência de causa para deferimento do pedido - Agravo não
provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que rejeitou pedido de justiça gratuita formulado na apelação e determinou o
recolhimento do respectivo preparo, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso.
O agravante alega que: a) o fato de ser advogado
não implica estar advogando e há anos o agravante não exerce a profissão; b)
o fato de fazer parte do quadro societário de escritório não comprova que está
em atividade, advogando, pois, trabalhando ou não, seu direito de retirada está
previsto no contrato social do escritório e, além disso, é mero sócio formal, que
não advoga; c) pensão alimentícia, faculdade do filho e plano de saúde são
despesas, não receitas, e elas só puderam ser suportadas pelo agravante
mediante o recebimento de doação de sua genitora; d) o agravante tem
dívidas de IPTU e IPVA, bem como da faculdade de medicina, que cursou por
seis meses, mas não pagou, e, além disso, já está sendo penalizado por
irregularidades perante a Receita Federal; e) devem ser levados em
consideração o estado de saúde do agravante e seu pedido de aposentadoria,
pois custear o vultoso preparo da apelação comprometerá sua subsistência.
Pede a reforma da decisão, para que lhe sejam deferidos os benefícios da
justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 30529
3
Recurso tempestivo.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
O agravante é réu em “ação de despejo com pedido de
antecipação de tutela c.c. cobrança dos aluguéis e acessórios”, cujo pedido inicial foi
julgado procedente pela r. sentença de fls. 295/299, que também julgou
improcedente a reconvenção por ele proposta.
As razões deste agravo não encerram argumentos
fundamentalmente diversos dos que embasaram o pedido de gratuidade e, por
isso, não há fundamento suficientemente relevante para o provimento do
recurso.
Como constou da decisão agravada (fls. 434/435):
“1. Fls. 385/389: A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa
física, como o apelante, depende de declaração de pobreza, que se presume
verdadeira, na forma do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Não obstante, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a existência de indícios
que informem a falsidade da afirmação, que não se reveste de presunção absoluta,
a fim de coibir a concessão indevida do benefício, podendo, inclusive, determinar prova
da necessidade.
O apelante formulou pedido de justiça gratuita no apelo, afirmando que não
tem condições de arcar com o preparo do recurso (fls. 312/315), porque “vem enfrentado
diversas dificuldades financeiras, não possui renda fixa, até porque não vem exercendo a
profissão de advogado nos últimos oito meses, tem muitas dívidas e ainda o pouco que
aufere é direcionado ao pagamento de pensão alimentícia de seu filho”. Juntou, ainda, os
documentos de fls. 330/355, a fim de comprovar que tem diversas dívidas.
O apelado impugnou o pedido (fls. 363/365).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 30529
4
Na oportunidade que lhe foi concedida para instruir o recurso com cópia das
três últimas declarações de renda, de extratos bancários atuais e de outros
documentos que comprovem que ele não pode pagar as custas do processo (fl.
382), o apelante apresentou as declarações de renda dos exercícios de 2018, 2019
e 2020 (fls. 391/396, 397/406 e 407/416), constando, da última, que ele auferiu
renda tributável anual de R$11.932,00 no ano-calendário de 2019 (fl. 409). O
apelante não apresentou cópia de seus extratos bancários, mas juntou fotos de
medicamentos que toma e de receitas médicas (fls. 417/432).
Tais documentos, porém, não são suficientes para provar a alegada falta de
recursos, porque o apelante é advogado e, por ser profissional liberal autônomo,
sua renda não tem comprovação e não é possível partir da premissa de que
advogado faça, necessariamente, jus ao benefício pretendido.
A propósito, o apelante argumenta que não vem exercendo a advocacia,
mas, sua declaração de renda do exercício de 2020 ele se declara “proprietário de
empresa ou de firma individual ou empregador-titular”, “dirigente, presidente e
diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços” (fl. 409), sendo
titular de quotas da empresa “Zalaf Advogados Associados” (fl. 410).
E, apesar da declaração de rendimentos de R$11.932,00 em todo o ano-
calendário de 2019, só de plano de saúde o apelante pagou R$13.894,57, no
mesmo ano (fl. 410). O apelante também afirma que, para sua subsistência e
pagamento de pensão alimentícia a seu filho, em 2019, contou com doação de
R$65.000,00 de sua genitora (fl. 409), mas, em 2018 ele declarou ter auferido
renda de R$11.431,00 (fl. 399) e pagou, para o mesmo plano de saúde,
R$10.102,62 (fl. 400), mas já vinha pagando pensão a seu filho desde 2010 (fls.
352/353), de modo que suas alegações são inconsistentes.
Além do mais, o apelante paga pensão alimentícia a seu filho de 19 anos no
“valor módico” (sic, fl. 385) de quatro salários mínimos, além de mensalidade de
R$2.150,00 em faculdade particular (fl. 351 e 385), o que é incompatível com a
renda que ele declarou auferir anualmente, ainda que se considere a doação
recebida em 2019.
Releva, ainda, que a declaração de renda do apelante não pode ser tida
como prova concludente dos seus rendimentos, tanto porque, repito, ele é
profissional liberal, como porque consta dos documentos que foram juntados com o
apelo (fls. 330/355) que ele vem sendo demandado pela Fazenda Nacional
justamente por irregularidades em suas declarações de renda (fls. 335/343, 345 e
350). Além disso, o apelante também está sendo executado por dívidas de IPTU
(fls. 334 e 348/349) e de IPVA (fls. 331/332), o que significa que ele é proprietário
de imóvel e de automóvel, mas tais bens não constam das declarações ao fisco
(fls. 391/416).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1030097-90.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 30529
5
Assim sendo, tudo leva à conclusão de que houve omissão de dados
relevantes sobre quais são os efetivos rendimentos do apelante e qual é sua real e
atual condição financeira, e o só fato de ele ter dívidas - que, observo, não são
atuais - só prova que o apelante tem sido demandado, mas não convence sobre a
necessidade e não basta para a concessão do benefício, não sendo possível
presumir que advogado não possa suportar o pagamento das custas e despesas
processuais.
Nesse cenário, indefiro o pedido de justiça gratuita.
2. Em cinco dias, recolha o apelante o preparo do apelo, que, no caso, deve
corresponder a 4% sobre o valor da condenação na ação principal e mais 4%
sobre o valor da reconvenção (fl. 382, item 2, parte final), sob pena de deserção
(artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). (...)”
Vê-se que as alegações formuladas pelo agravante
nas razões deste agravo encerram, essencialmente, as mesmas alegações já
deduzidas anteriormente, que foram pormenorizadamente rebatidas pela
decisão ora agravada.
Não há, como dito, relevância na fundamentação do
agravante, nem, por extensão, causa para alterar a determinação de fls.
434/435, porque, não custa repetir, (...) não são suficientes para provar a alegada falta
de recursos, porque o apelante é advogado e, por ser profissional liberal autônomo, sua renda
não tem comprovação e não é possível partir da premissa de que advogado faça,
necessariamente, jus ao benefício pretendido. (...)”, e nenhuma outra prova foi trazida a
este agravo, que pudesse corroborar a alegada condição de hipossuficiência do
agravante, mas, ao contrário, ele recolheu o preparo em relação à ação principal
(fls. 440/443), demonstrando a possibilidade de fazê-lo.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora